Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747570-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, que indeferiu o pedido de penhora integral da quota parte da esposa falecida do agravado, Maria Carmen Padua Chaves, na ação de inventário 5003704-92.2021.8.13.0702 que tramita na 5a Vara de Família e Sucesso es da Comarca de Uberlândia (ID’s 210237520 e 213679576 da origem). O exequente alega nas razões de ID 65957433 que “o executado Pedro Netto Rodrigues Chaves era casado sob o regime de comunhão universal de bens com Maria Carmen Padua Chaves, à época da contratação da dívida” e “não há óbice para alcançar o patrimônio da cônjuge falecida, considerando que o seu patrimônio é o mesmo do executado Pedro, consoante o art. 1.667, caput, do CC”. Ressalta que “tal efeito pretendido, qual seja, tornar o patrimônio da cônjuge falecida também responsável pela dívida dos autos, repercutira efeitos nos autos da ação de inventário n. 5003704-92.2021.8.13.0702, porquanto, a penhora no rosto dos autos alcançará a integralidade da quota-parte da cônjuge falecida, não havendo que se falar apenas em penhora na quota-parte de Pedro Netto Rodrigues Chaves que sucede aquela por representação, e ainda, concorre com outros três herdeiros na proporção da quota-parte de Maria Carmen”. Afirma que a comunicação da dívida em regime de comunhão universal de bens evidencia a probabilidade do direito porque não há segregação de patrimônio entre os cônjuges casados com o mencionado regime de bens. Sustenta que há perigo de dano porque “há requerimento de homologação da cessão dos direitos hereditários dos cedentes Pedro Neto Rodrigues Chaves, Rodrigo Padua Rodrigues Chaves, Carla Padua Andrade Chaves e Berta Padua Andrade Chaves, por representação a herdeira Maria Carmen Padua Chaves em favor de Lizete Campana Ferreira e Rosangela Campana, de forma gratuita”. Defende que a cessão de direito de forma gratuita configura fraude à execução porque existe conhecimento da execução originária de n° 0013850-02.1993.8.07.0001 em desfavor do patrimônio do casal Maria Carmen Padua Chaves e Pedro Neto Rodrigues Chaves. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal “para determinar a penhora integral da quota-parte da cônjuge falecida, Maria Carmen, nos termos do art. 1.667 do Código Civil, e evitar possível fraude a execução”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Preparo regular (ID 65957446). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. No caso, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES e MARIA CARMEN PADUA CHAVES casaram em 19/08/1966, com regime de comunhão universal, conforme os documentos de ID’s 210064605 e 210064606 da origem. Além disso, a dívida foi contraída durante o matrimonio em 31/05/1990 (ID 32356680 – Pág. 17 da origem) e, na comunhão universal, em regra, há a comunicação de dívidas, nos termos do art. 1.667 do CC. Quanto ao perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, o agravante alega que a quota parte de Maria Carmen nos autos de n° 5003704-92.2021.8.13.0702 foi objeto de cessão gratuita e poderá promover a fraude à execução. Assim, diante da comprovação de risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, a tutela de urgência deve ser concedida. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para determinar a penhora no rosto dos autos de n° 5003704-92.2021.8.13.0702, em trâmite na 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG da integralidade da quota parte de MARIA CARMEN PADUA CHAVES. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora